Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.

I – A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.

II – Para comprovar a tese de que a arma era desprovida de potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro, cumpria à defesa apresentar o artefato para que fosse periciado, na forma do art. 156 do CPP.

III – Recurso conhecido e desprovido.